Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-80.2024.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014096-80.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Transporte Aéreo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRENTE), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA AMORIM CAMPANHOLI - CPF: 043.353.851-10 (RECORRIDO), PEDRO HENRIQUE DE PAULA CARNEIRO - CPF: 055.243.559-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1014096-80.2024.8.11.0001
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Recorrida: MARIA EDUARDA AMORIM CAMPANHOLI.

Data do Julgamento virtual:
05 a 08/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – CANCELAMENTO DE VOO – PERDA DE EVENTO AGENDADO – REEMBOLSO DAS PASSAGENS REALIZADO DE FORMA ADMINISTRATIVA -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

No caso, houve falha na prestação do serviço decorrente do cancelamento do voo originalmente contratado, e ainda, com a não ida a evento previamente adquirido pela reclamante.

2.

Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam a esfera do mero aborrecimento comumente suportado pelos passageiros do transporte aéreo.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, o ressarcimento a título de dano material em razão dos fatos alegados, é medida que se impõe.

5.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenar à recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da sentença mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação e ao pagamento da quantia de R$ 7.578,63 (sete mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos), à título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso acrescido de juros legais a partir da citação.

A recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por dano moral.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo trecho da r. sentença;

“(...)No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória.

De início, cumpre mencionar que se aplica ao presente caso o Código de Defesa ao Consumidor, uma vez que necessária a harmonização da relação de consumo, equilibrando economicamente o consumidor e o fornecedor, facilitando àquele o acesso aos instrumentos de defesa, consoante previsão expressa do artigo 6º, VIII, o que não significa dizer que a parte Autora esteja dispensada de produzir minimamente as provas que estejam ao seu alcance nos autos.

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do CPC que impeçam o avanço e análise da controvérsia posta.

Esta ação busca compensar os danos morais e materiais suportados pelo Autor devido ao CANCELAMENTO unilateral do voo de ida pela companhia AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, sem qualquer aviso prévio.

Narra a parte autora, que em decorrência da falha na prestação dos serviços ofertados pela ré, ela só chegaria em seu destino final 20 (vinte) horas após o horário originalmente contrato, em razão disto, já teria perdido o evento, cujo qual, era o real motivo de sua viagem.

Em razão do exposto e por já não possuir mais motivos para realizar sua viagem, vez que, por consequência da má prestação dos serviços ofertados pela ré, a parte autora havia perdido seu compromisso, a mesma desistiu da viagem.

Ante o exposto, pleiteia por indenização frente aos danos materiais e morais que alega ter sofrido.

Pois bem.

Com base nas alegações e provas apresentadas, verifica-se que a Ré não cumpriu adequadamente com sua obrigação de transporte aéreo, conforme estipulado nos contratos celebrados. O artigo 737 do Código Civil estabelece claramente a responsabilidade das companhias de transporte em dar efetivo cumprimento aos contratos de transporte aéreo.

Diante disso, resta evidente que há, nesses casos, falha na prestação do serviço, pois não é admissível que a empresa não zele pela qualidade do serviço fornecido ao consumidor, notadamente em receber e não prestar adequadamente o serviço contratado. Assim, assumem o risco da atividade que desempenham, o que torna desnecessário discutir possível omissão ou culpa uma vez que se trata de relação consumerista.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

É incontroverso nos autos que a parte autora contratou os serviços de transporte aéreo da Ré e que este não foi prestado nos limites do contrato.

Logo, não há como se questionar a inocorrência de danos morais à parte autora, isso porque o cancelamento do voo contratado lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendido com a deficiente prestação de serviço.

O dano moral experimentado pela parte Autora exsurge da falha na prestação do serviço da reclamada.

No que pertine aos danos morais, a reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

O dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem. (...)”.

Pois bem. A situação dos autos cinge-se ao fato de que a requerida se recusou a reembolsar a reclamante dos custos gerados, em razão do cancelamento das passagens aéreas e a perda do evento que iria participar conduta esta ilícita.

Oportuno, ainda, que a reclamada realizou duas alterações no voo da reclamante, sendo a primeira alteração a reclamante chegaria a Goiânia à 9h35min e teria que ir de ônibus até a cidade de Brasília, o que foi aceito pela reclamante, mesmo chegando próximo ao inicio do evento que iniciaria às 11h: 00min do dia 02/12/2023.

Todavia, tal mudança sofreu nova alteração para dia 02/12/2023, eis que chegaria por volta das 17h00min do dia 02/12/2023 na cidade de Brasília (já contando com os dois atrasos e mais a viagem de ônibus Goiânia x Brasília, devido à requerida ter alterado ainda a cidade de destino), ou seja, com atraso de mais de 17 horas em relação ao contratado, o que acarretaria na perda do evento adquirido pela reclamante.

Portanto, a falha na prestação do serviço decorre do cancelamento/alteração que acarretou na perda do evento por parte da reclamante, embora conforme demonstrado nos autos à reclamada tenha realizado o reembolso de forma administrativa, antes do ajuizamento da ação.

Conforme dispõe o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil do transportador aéreo é objetiva, sendo desnecessária a discussão acerca da existência de culpa. E os transtornos vivenciados pelos recorridos ultrapassam a esfera do mero aborrecimento, configurando ofensa a direito da personalidade da consumidora.

Desta feita, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, vez que a recorrida enfrentou dissabores que suplantam o mero aborrecimento do cotidiano, justificando a condenação por dano moral imposta na sentença.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, em relação aos danos materiais, entendo que são devidos, uma vez que, diante das alterações do voo, a recorrida não viajou, e teve que arcar com os valores da hospedagem, roupa, ingresso e transporte terrestre.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO POR INICIATIVA DO TRANSPORTADOR. ALTERAÇÃO POR TEMPO SUPERIOR AO PERMITIDO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CULPA PRESUMIDA. TRANSPORTE AÉREO. LIMITE DE TEMPO DE REMARCAÇÃO EXCEDIDO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA. DANO MORAL. PERDA DE PROVA DE CONCURSO PÚBLICO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O passageiro de companhia aérea tem direito ao reembolso integral do valor já pago ou reacomodação em outro voo, quando a passagem é alterada ou cancelada por iniciativa do transportador. A alteração deverá ser informada ao passageiro com antecedência de 72 horas e a alteração não poderá ser superior a 30 minutos para voos domésticos e a 1 hora para voos internacionais em relação aos horários originalmente contratados. A alteração de horário de voo com variação superior a 30 minutos para voos nacionais e a 1 hora para voos internacionais caracteriza conduta ilícita.

2. Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva (culpa presumida), que pode ser excluída quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem nas hipóteses de caso fortuito e força maior. No caso de transporte aéreos, caracterizam caso fortuito ou força maior, os eventos comprovados que são supervenientes, imprevisíveis e inevitáveis. Atrasos de voos provocados por chegada tardia da aeronave, manutenção não programada, readequação de malha aérea e outras causas do gênero são de responsabilidade da companhia aérea, tendo em vista que não configuram caso fortuito ou força maior. 3. A perda de prova de concurso público gera o dano moral.

4. O quantum indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.

Condenação no valor de R$6.000,00 é razoável e suficiente para a reparação do dano moral.

5. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido. 6. Sem custas e honorários advocatícios.”
(N.U 1028202-12.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 16/05/2024).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024